Tribunal: STF
Processo: HC 271507
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRETENSÃO DE QUE SEJA DETERMINADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O EXAME DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INADEQUAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, BUSCA-SE A ABSOLVIÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado definitivamente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de droga (art. 33 da Lei 11.343/2006) e a 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito de resistência (art. 329 do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

    2. Pretende-se que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o exame do mérito da impetração lá formulada e, subsidiariamente, que o paciente seja absolvido.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível ao Supremo Tribunal Federal — STF examinar as teses defensivas veiculada neste habeas corpus, diante da ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça — STJ sobre a matéria.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    6. É imprópria a utilização do habeas corpus com a finalidade de compelir o Superior Tribunal de Justiça a superar os óbices apontados na decisão impugnada e a examinar o mérito das matérias ali veiculadas. Deve incidir, quanto a este pedido, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.